Tribunal: STF
Processo: RE 80008
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
IMPOSTO ÚNICO SOBRE COMBUSTÍVEIS.- REDUÇÃO DA ALÍQUOTA QUANTO À
ÓLEOS COMBUSTÍVEIS, POR FORÇA DO DISPOSTO NA LEI 4.452/64.- PEDIDO
DE REPETIÇÃO DO EXCESSO PAGO, NEGADA QUE FOI A COMPENSAÇÃO.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 64 DA LEI
4.320/64, 26 DO CÓDIGO DE CONTABILIDADE E 6 DO DL N 1.042/69.- REC.
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.